Tribunal: TJES
Processo: 0002797-68.2019.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Adicional de Insalubridade
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002797-68.2019.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DA PENHA ROCHA LUCATELI e outros

APELADO: MUNICIPIO DE ARACRUZ e outros

RELATOR(A):
DES. SUBS. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LAUDO PERICIAL. GRAU MÁXIMO. TERMO INICIAL. AUSÊNCIA DE RETROATIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Aracruz e recurso adesivo interposto por Maria da Penha Rocha Lucateli contra sentença proferida em ação declaratória que reconheceu o direito da autora ao recebimento de adicional de insalubridade em grau máximo, a partir da data de elaboração do laudo pericial, com reflexos sobre férias e 13º salário. A sentença foi submetida à remessa necessária e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, fixando honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, com pagamento proporcional das custas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a servidora municipal faz jus ao recebimento de adicional de insalubridade em grau máximo; e (ii) estabelecer se há possibilidade de retroatividade do pagamento do adicional ao período anterior à elaboração do laudo pericial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito ao adicional de insalubridade dos servidores municipais de Aracruz encontra respaldo no art. 118 da Lei Municipal nº 2.898/2006, que remete à CLT para definição dos percentuais e atividades insalubres.

A perícia técnica realizada por engenheiro de segurança do trabalho conclui que a autora exerce atividade insalubre em grau máximo (40%), de forma habitual e permanente, em ambiente com agentes biológicos, sem comprovação de fornecimento de EPIs eficazes.

O laudo pericial é conclusivo, não foi impugnado pela municipalidade e não há nos autos elementos suficientes que justifiquem seu afastamento, nos termos dos arts. 371 e 479 do CPC/15.

A jurisprudência pacífica do STJ veda a retroatividade do pagamento do adicional de insalubridade a período anterior ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres, por ausência de base probatória que comprove a situação pretérita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

O servidor público municipal tem direito ao adicional de insalubridade quando previsto em lei local.

O laudo técnico pericial constitui prova idônea para reconhecimento da insalubridade, inclusive quanto ao grau.

O pagamento do adicional de insalubridade deve observar como termo inicial a data do laudo que comprove a exposição habitual a agentes nocivos, sendo vedada a retroatividade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º, XXIII; 18; 39, § 3º; 2º. CPC/2015, arts. 85, §§ 2º, 3º, I e 11; 98, § 3º; 371 e 479. Lei Municipal nº 2.898/2006, arts. 106, §1º; 112 e 118. NR-15, Anexo 14, da Portaria 3.214/78.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 630918 AgR-segundo, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 23.03.2018. STJ, REsp 1.400.637/RS, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 24.11.2015. STJ, PUIL n. 413/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 18.04.2018. TJES, Apelação 006070069361, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 10.09.2012. TJES, Apelação/Remessa Necessária 34110006961, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 28.03.2017. TJES, Apelação Cível 0009665-67.2018.8.08.0048, Rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 22.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, julgando, outrossim, prejudicada a remessa necessária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000792-76.2017.8.08.0060

APELANTE/APELADO: MUNICIPIO DE ARACRUZ

APELANTE/APELAD
A
: MARIA DA PENHA ROCHA LUCATELI

JUÍZA: DRA. PAULA AMBROSIN DE ARAUJO MAZZEI

RELATOR: DES. SUBS. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de apelação cível interposto
pelo MUNICIPIO DE ARACRUZ, acompanhado de remessa necessária e recurso adesivo manejado por MARIA DA PENHA ROCHA LUCATELI, em face de sentença proferida pelo Juízo de Aracruz - Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente, em AÇÃO DECLARATÓRIA ajuizada por MARIA DA PENHA ROCHA LUCATELI contra o MUNICIPIO DE ARACRUZ, cujo
decisum
julgou “
parcialmente procedente o pedido autoral para reconhecer o direito da requerente ao adicional de insalubridade em grau máximo, a partir da data da elaboração do Laudo Pericial. Devendo o valor devido ser apurado em sede de liquidação de sentença, com correção monetária e juros de mora SELIC – nos termos da EC nº 113/2021
”, oportunidade em que condenou as partes ao “
pagamento pro rata de custas processuais finais/remanescentes e honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 3°, I, do CPC
”, suspendendo, contudo, a exigibilidade das rubricas fixadas em face da requerente, diante do benefício da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais, o MUNICIPIO DE ARACRUZ sustentou, em síntese, que “
a atividade desenvolvida pela Apelada é SALUBRE, logo, qualquer percentual de insalubridade é indevido. Nestes termos, merece REFORMA a sentença no que toca ao adicional de insalubridade, haja vista que não há qualquer agente que influencie negativamente para verificação da insalubridade (...) ou, caso assim não se entenda, que
seja reduzido o percentual do dito adicional.”

No seu turno, MARIA DA PENHA ROCHA LUCATELI asseverou
que o grau de insalubridade da atividade por ela exer
cida sempre foi máximo, conforme reconhecido pela municipalidade até setembro de 2017, não havendo razão para que tenha deixado de ser no interregno de 2017 a 2023.

Ponderou que “
no caso em análise, não se trata de uma atividade que somente em 2023 foi reconhecida como insalubre, mas já o era.
(...) O laudo não é, portanto, constitutivo da situação fática referente à
insalubridade, mas meramente declaratório, porque constata que aquelas
atividades são de insalubridade de grau máximo.
”

Destacou, ainda, que “
não havia prova da realização de treinamento nem prova de que os EPIs, acaso fornecidos, fossem capazes de mitigar o risco de exposição, que não era eventual, e sim permanente.
”

Nestes termos, requereu “
que seja julgada totalmente procedente a ação, para declarar nulo o ato administrativo que reduziu para o grau médio de insalubridade das atividades exercidas pela Apelante e, consequentemente, condenar ao pagamento da diferença do adicional referente a labor em tal condição.
”

Realizo o julgamento conjunto dos apelos e da remessa necessária, porquanto a conclusão a que cheguei abrangerá a ambos.

Prefacialmente
,
cumpre frisar que a Administração Pública encontra-se, necessariamente, vinculada ao
princípio da legalidade
, baliza limitadora da
atuação do gestor que somente poderá agir de acordo com as regras autorizativas delineadas em lei, motivo pelo qual não se admite levar a termo interpretação extensiva de direitos, nas hipóteses em que a legislação dispuser, expressamente, de forma restritiva.

Nesse sentido, pre
leciona JOSÉ CARVALHO DOS SANTOS FILHO,
in
Manual de Direito Administrativo. 19ª ed. Ed. Lumen Juris, 2008, pp. 17:

“
O principio da legalidade é certamente a diretriz básica da conduta dos agentes da Administração. Significa que toda e qualquer atividade administrativa deve ser autorizada por lei. Não o sendo, a atividade é ilícita
. (...) O princípio ‘
implica subordinação completa do administrador à lei. Todos os agentes públicos, desde o que lhe ocupe a cúspide até o mais modesto deles, devem ser instrumentos de fiel e dócil realização das finalidades normativas
’
”
.

Examinados os autos, verifiquei que a autora, servidora pública efetiva do Município de Aracruz, ocupante do cargo de “Ajudante de Serviço Público”, ajuizou a presente demanda no intuito de obter a condenação da Administração Pública Municipal ao pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo (40% - quarenta por cento), inclusive retroativo, com reflexos sobre férias, respectivo adicional e 13º Salário.

Para tanto, narrou, na exordial, que “
executa as atividades de limpeza pública, estando lotada no Mercado Municipal, local de grande circulação de pessoas e onde também se realizam feiras livres (...) dentre outras tarefas (...) é responsável pela varrição e coleta de lixo no pátio, bem como na higienização e coleta de lixo dos banheiros públicos instalados no local.
”

Salientou, por fim, que “
o Ente Federado efetivava o pagamento a título do adicional referenciado em grau máximo, (...) Contudo, sem que tenha alterado as condições de trabalho (...) em setembro de 2017 o Requerido, reduziu a metade, os valores pagos sobre tal rubrica, passando a efetuar o pagamento pelo adicional em apenas 20% (vinte por cento) do salário base
”.

Com efeito, embora consagrado como direito dos trabalhadores urbanos e rurais pelo artigo 7º, inciso XXIII, da CF/88, os adicionais de remuneração para as atividades penosas, insalubres e perigosas deixaram de ser assegurados constitucionalmente aos servidores públicos após as alterações promovidas no artigo 39, §3º, da CF/88, pela Emenda Constitucional 19/98.

Tal circunstância, contudo, não obsta a extensão, pelos entes federados, mediante lei própria, dos direitos sociais estabelecidos no artigo 7º, inciso XXIII, da CF/88, aos seus respectivos servidores públicos, a teor da jurisprudência firmada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL NOTURNO. NECESSIDADE DE LEI QUE REGULAMENTE A MATÉRIA. PRECEDENTES.
1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) orienta-se no sentido de que cabe à legislação infraconstitucional, com observância das regras de competência de cada ente federado, a disciplina da extensão aos servidores públicos civis dos direitos sociais estabelecidos no art. 7º do Texto Constitucional. Precedentes. 2.
A Súmula Vinculante 37 veda ao Poder Judiciário a majoração de vencimentos de servidores públicos, com base no princípio da isonomia. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Com a ressalva do deferimento da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (
STF
; RE 630918 AgR-segundo; Órgão julgador: Primeira Turma; Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO; Julgamento: 23/03/2018; Publicação: 12/04/2018)

Tal ocorre, pois, “
Os servidores públicos municipais estão submetidos ao regime jurídico próprio de seus municípios, em virtude da repartição de competências constitucionais, que em respeito ao princípio federativo, instituído pelo artigo 18 da Constituição Federal, confere autonomia política e administrativa a todos os entes federados, que serão administrados e regidos pela legislação que adotarem, desde que observados os preceitos constitucionais. Diante disso, infere-se que cada ente federado pode organizar seu serviço público, instituindo regime jurídico que irá reger suas relações com seus servidores
” (
TJES
, Classe: Apelação, 060130004991, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/04/2017, Data da Publicação no Diário: 19/04/2017)

Note-se, portanto, a exigência de lei própria regulamentando a matéria pelos entes federados, em suas respectivas esferas para viabilizar a extensão dos direitos sociais aos servidores públicos, sendo, ademais, vedado ao Poder Judiciário aumentar ou conceder verbas remuneratórias sob fundamento de isonomia ou analogia, consoante a
ratio
da Súmula Vinculante nº 37
1
, sob pena de atuar como legislador positivo e ofender o Princípio da Separação dos Poderes (artigo 2º, da CF/88).

Na hipótese, observo que o artigo
118
,
caput
e §
1
º, da Lei Municipal nº
2898/06
(Estatuto dos Servidores Públicos do Município de
Aracruz
), prevê o pagamento de
adicional aos servidores
que exerçam, com habitualidade, atividades considerad
a
s insalubres, a ser calculad
o
sobre o vencimento base
do cargo efetivo
,
observando-se as regras definidas na CLT e na legislação federal.

Vejamos:

Artigo 118.
Os servidores que trabalham com habitualidade em atividades consideradas insalubres, perigosas ou penosas fazem jus a adicional sobre o vencimento do cargo efetivo.

§ 1º.
Aplicar-se-ão as regras definidas na Consolidação das Leis do Trabalho e a legislação federal correlata para definir as atividades insalubres, penosas ou perigosas, e os percentuais para fins do cálculo do adicional referido no caput deste artigo.

Noutras palavras, “
Em razão da previsão constante no art. 118 do Estatuto dos Servidores Municipais de Aracruz, no tocante ao adicional de insalubridade, deverão ser aplicadas as regras da CLT para definir as atividades insalubres, bem como os percentuais para fins do cálculo do adicional.
” (TJES, Classe: Apelação, 006070069361, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/09/2012, Data da Publicação no Diário: 19/09/2012)

No caso, o Juízo
a quo
,
prudentemente, com a finalidade de averiguar a existência e o grau do fator de risco (insalubridade) à saúde do servidor,
determinou a elaboração do Laudo Técnico Pericial
por Engenheiro de Segurança do Trabalho, cuja conclusão foi a seguinte: “
fica evidenciado, com base no anexo n° 14 da NR n° 15, no item II da súmula 448 do TST e na análise qualitativa realizada na perícia, que
a atividade atualmente executada pela requerente é considerada
INSALUBRE de GRAU MÁXIMO, 40% (quarenta por cento)
, de caráter PERMANENTE.
” (Id. 9121427)

Destarte, o Laudo Técnico Pericial revela-se categórico no tocante à insalubridade em grau máximo da atividade laboral exercida de forma habitual pela autora, em contato permanente com materiais tóxicos e biológicos, intensificada pela não comprovação do fornecimento de equipamentos de proteção individual pela municipalidade.

A propósito, é verdade que o Juízo não está vinculado ao Laudo Pericial, conforme estabelecido no artigo 436, do CPC/73, com correlação nos artigos 371 e 479, do CPC/15. Contudo, examinados os autos, não constatei qualquer elemento de informação suficiente para infirmar a conclusão exarada pelo
expert
, o qual, bem é de ver respondeu satisfatoriamente a todos os quesitos apresentados pelas partes.

Registro, por relevante, que, embora a municipalidade assevere em suas razões recursais que o Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho – LTCAT n° 014/2007 seria contrário à conclusão do
expert
, referido documento além de não ter sido citado em sua contestação, o que configura inovação recursal, sequer foi colacionado aos autos, não se prestando, portanto, a infirmar a conclusão do Auxiliar do Juízo.

É de se destacar, ainda, que a municipalidade, apesar de devidamente intimada, optou por não impugnar o Laudo Pericial, deixando de apresentar novos fatos e/ou quesitos suplementares a serem apreciados pelo auxiliar da justiça, tal como se observa no petitório de Id. 9121584, quando se limitou a requerer pelo pagamento do adicional de insalubridade a partir da produção da prova pericial.

Neste escol, compartilho da compreensão firmada pelo magistrado de primeiro grau, segundo a qual a autora, “
desempenhando a atividade de limpar e higienizar os banheiros, bem como recolher os dejetos neles despejados, varrer o pátio e recolher o lixo
” (Id. 9121586) do Mercado Municipal e do Camelódromo de Aracruz, faz jus ao adicional de insalubridade em seu grau máximo, a saber, no percentual de 40% (quarenta por cento) incidente sobre o vencimento de seu cargo efetivo, bem como os seus reflexos, consoante o disposto nos artigos 106, §1º (gratificação natalina) e 112 (adicional de férias), da Lei Municipal nº 2898/06, c/c a NR-15 Anexo 14 da Portaria 3214/78 do Ministério do Trabalho e Emprego.

Saliento, ademais, que “
a constatação da insalubridade por intermédio da prova técnica torna desnecessária a produção de prova testemunhal, sendo que a parte não tem o direito de impor ao magistrado a realização de meio de prova que não tem o condão de infirmar a conclusão do laudo pericial, o que demonstra a fragilidade da alegação de cerceamento de defesa.
” (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 34110006961, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/03/2017, Data da Publicação no Diário: 05/04/2017).

Cumpre mencionar, por oportuno e relevante, que “
O termo inicial do pagamento da insalubridade é a data de emissão do laudo técnico que reconhece a condição
” (TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0009665-67.2018.8.08.0048, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES, Data: 22/Mar/2024), ou seja, 05.04.2023, não havendo que se falar, portanto, em pagamento retroativo.

“
Isso porque, em situação que se assemelha ao caso dos autos, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido no sentido de que ‘
o pagamento de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres
a que estão submetidos os Servidores. Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório,
devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual
’ (REsp 1.400.637/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24.11.2015). No mesmo sentido: REsp 1.652.391/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 17.5.2017; REsp 1.648.791/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 24.4.2017; REsp 1.606.212/ES, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 20.9.2016; EDcl no AgRg no REsp 1.2844.38/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 31.8.2016.
” (STJ; PUIL n. 413/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 11/4/2018, DJe de 18/4/2018.)

Consequentemente, alicerçando-se no precedente suso transcrito, PUIL 413, com razão o Juízo
a quo
ao afirmar que “
também não é possível tornar nulo o ato que reduziu o grau de insalubridade da requerente, uma vez que não é possível presumir a insalubridade naquela data.
”

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,

conheço d
os recursos e nego-lhes provimento, majorando a verba honorária sucumbencial para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma dos artigos 85, §§2º, 3°, inciso I, e §11, do CPC/15, com as ressalvas do artigo 98, §3º, do CPC/15, oportunidade em que julgo prejudicada a
remessa necessária.

É como voto.

DES. SUBS. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

RELATOR

1

Súmula Vinculante nº 37.

Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento aos recursos e julgar prejudicada a remessa necessária.